Tribunal: TJSP
Processo: 2217824-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Ordem de pagamento prévio de valores atinentes a deslocamento de oficial de justiça. Despesas que não se incluem no diferimento previsto no artigo 91 do Código de Processo Civil. Recolhimento que deve observar o disposto nos artigos 1.027 e seguintes das Normas de Serviços Judiciais da Corregedoria-Geral da Justiça. Recurso parcialmente provido.